Tribunal: TJDFT
Processo: 0714380-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714380-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA SOCORRO DOMINGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO E CONSUMIDOR. CONTA INDIVIDUAL. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Narrada a ocorrência de saques indevidos na conta vinculada PIS-PASEP, à instituição financeira depositária dos valores incumbe o ônus de demonstrar a legitimidade dos descontos, o que não ocorreu na espécie. 2. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto). Desse modo, inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas ao desconto, mesmo que indevido, sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão a bem de natureza patrimonial. A propósito, de acordo com a jurisprudência do STJ, o saque indevido de numerário em conta não configura dano moral in re ipsa (presumido), sendo necessária ofensa anormal à personalidade. 3. Apelação conhecida e provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 17 e 46, estes do Código de Processo Civil; 4o-A da Lei 9.365/1996; 5o da Lei Complementar 8/1970; e 4o e 12, ambos do Decreto 9.9978/2019, sustentando que, na qualidade de mero arrecadador e depositário do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Aduz que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados do STJ para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009